Tribunal: STF
Processo: ARE 1573535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, visando garantir o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, alegando preenchimento dos requisitos legais. O impetrante alega que foi admitido no cargo de Agente de Segurança Penitenciária em 1994 e possui mais de 31 anos de efetivo exercício em atividade insalubre, o que lhe conferiria direito à aposentadoria especial. A sentença recorrida fundamentou a denegação da segurança com base na legislação vigente, que exige idade mínima e não contempla integralidade e paridade para a aposentadoria especial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais e a legislação estadual pertinente. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação aplicável garante a aposentadoria especial com os benefícios pleiteados; e (ii) se o impetrante preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. III. Razões de decidir: A sentença está em conformidade com a legislação vigente, que estabelece requisitos específicos para a concessão da aposentadoria especial, incluindo a idade mínima. O impetrante não atende aos requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que regulamenta a aposentadoria dos agentes de segurança penitenciária. A jurisprudência do TJSP e do STF confirma que a integralidade e paridade estão condicionadas ao cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente